Tribunal: TJMT
Processo: 1010392-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010392-04.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO
PACIENTE(S)
DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por negar-lhe o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n.o 0035398-69.2018.8.11.0042 - código 54079, em que restou condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2o, incs. II e V, do CP, à pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante alegando ser atípica a conduta ilícita imputada ao paciente, pois afirma que não agiu com dolo, uma vez que apenas teria sido contratado pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para buscar uma bolsa com os supostos assaltantes, sem que tivesse conhecimento de que estes estavam cometendo a subtração do veículo Ford/F-350, de cor vermelha, placas QCW-4614.
Lado outro, assevera a inexistência do periculum libertatis, a afastar a necessidade de ser mantido preso até o trânsito em julgado da condenação, porquanto sustenta que o increpado não agiu com violência ou grave ameaça no cenário delituoso, tampouco intentou foragir no momento da abordagem policial, o que aliado aos predicativos pessoais positivos que ostenta, como primariedade, residência fixa, labor lícito e família constituída, da qual é arrimo, demonstra a carência de motivos para supor que, uma vez em liberdade, causaria transtornos à ordem social, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.
Enfim, assevera que o increpado está inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19, porquanto contraiu meningite quando criança, teve pneumonia e é alérgico, fazendo jus à liberdade provisória, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, notadamente diante da conhecida precariedade do sistema prisional brasileiro que facilita sobremaneira a propagação do coronavírus no local.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja beneficiado com o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares não prisionais (art. 319, CPP). E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
E razão da ausência de prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para apresentar emenda à inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e documentos sob ID 43524982 ao ID 43527955.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
De início destaco que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o habeas corpus deve ser empregado de forma racional, a fim de prestigiar o sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, a aventada tese defensiva de que a conduta imputada é atípica, uma vez que o paciente não teria agido com dolo, comporta arguição por meio de procedimento específico, que é o recurso de apelação, assim, ao menos a priori, tenho por inadmissível a análise da matéria na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
E mesmo que assim não fosse, cabe ressaltar que a ação mandamental possui rito procedimental célere e sumário, que inadmite dilação probatória, logo, matérias meritórias, que exigem maiores incursões no acervo de prova do feito correlato, como são as alegações de ausência de dolo e atipicidade da conduta, não podem ser examinadas na via eleita.
Por outro lado, em exame perfunctório da sentença penal ora combatida, constatei que foi negado ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação por ainda se apresentar indispensável a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal por ele ostentado, mantendo-se inalterados os fundamentos que lastrearam o decreto originário da custódia provisória.
Logo, nesse momento prévio, ao que parece, os argumentos vertidos no édito condenatório não são absurdos ou completamente desprovidos de fundamento, ao revés, em princípio, mostram-se aptos a negar ao sentenciado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença, estando as razões de decidir coadunadas com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).
Portanto, por ora, apresenta-se temerária a revogação da custódia cautelar do increpado, que foi mantida no édito condenatório, ou a sua substituição por cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP, a despeito dos predicados pessoais eventualmente ostentados por ele, os quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado orientativo n.o 43 do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Em derradeiro, quanto ao pedido de liberdade provisória, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, ressalto que inexiste nos autos qualquer elemento demonstrando que foi apreciado na instância primitiva, e, embora tenha sido concedido prazo para a apresentação de documentação médica hábil a comprovar as alegadas doenças que acometem o paciente, a inseri-lo no grupo de risco de contágio da COVID-19, o patrono deixou de cumprir a determinação, limitando-se a narrar na petição de ID 43524982 o suposto histórico de saúde do encarcerado, o que é insuficiente para a apreciação do requerimento.
Isso porque, como é sabido, o habeas corpus não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar de forma irrefutável o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente, não se limitando a meras alegações, sem suporte probatório, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído, e não da própria parte postulando em causa própria, pois não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência do mandamus, buscando subsídios que não foram providenciados pelo interessado, mesmo porque é bastante conhecida a sobrecarga de trabalho que acomete os órgãos judiciais, de modo que, permitir que seja suprida pelos magistrados a deficiência probatória dos diversos pedidos que são protocolados diariamente em todas as instâncias, causaria um atraso significativo na prestação jurisdicional.
Com isso, não comprovado que o favorecido nessa ordem é portador de doenças graves que o inserem no grupo de risco e o deixam extremamente debilitado, sem condições de receber o tratamento médico adequado no próprio estabelecimento prisional, não há como cogitar em beneficiá-lo com a liberdade provisória ou a prisão domiciliar nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, mesmo porque a sua aplicação não implica em garantia de imunidade prisional e demanda prévia análise pelo magistrado de 1o grau, conforme dispõe o artigo 4o, a impedir que o requerimento seja diretamente examinado pelo eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Outrossim, o crime pelo qual o increpado foi condenado em 1o grau envolve violência e grave ameaça à pessoa [roubo majorado] e, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar [ID 43527952 - Pág. 10], o d. magistrado singular ressaltou que no ano anterior ao crime ora em análise o paciente havia sido beneficiado em outro feito com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares menos severas, as quais, aparentemente, não foram suficientes para afastá-lo da criminalidade.
Por consequência, resta no mínimo duvidoso que, nesse momento, acaso beneficiado com a liberdade, o sujeito cumpriria diligentemente as determinações judiciais e as medidas sanitárias de prevenção à propagação do coronavírus, a reforçar a inviabilidade da soltura pretendida.
Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente nos casos em que o crime pelo qual o sujeito se encontra recolhido ao cárcere se deu mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, como é o caso em apreço.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de maio de 2020
Des. Gilberto Giraldelli
Relator